Tribunal: TJDFT
Processo: 0004795-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004795-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DENIS LOPES RAIMUNDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE O CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGALIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA E PESSOAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. APELO NÃO PROVIDO. 1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Não prospera a tese absolutória se o conjunto probatório é coeso e harmônico no sentido de que o réu praticou o delito que lhe fora imputado na denúncia. 3. Apelação conhecida, mas não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para o decreto condenatório. Assevera que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima teria sido viciado, uma vez que teria sido induzida a indicar o recorrente como autor do crime. Pugna, ademais, pela revaloração das provas carreadas aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) como bem pontuou o Magistrado a quo, a vítima, em três momentos distintos, reconheceu com segurança o réu, reforçando, em juízo (mídia à fl. 112), a ausência de qualquer induzimento ou sugestionamento pela autoridade policial quanto ao autor da prática criminosa (ID 13512807-Pág.10). (...) por restarem indubitáveis a materialidade e a autoria do fato pelo acervo probatório contido nos autos, em especial as declarações das vítimas em cotejo com o auto de reconhecimento por fotografia e pessoal, é inviável o pleito absolutório, demonstrando, aliás, que a conduta do réu se amolda perfeitamente à prática delitiva do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo mediante o concurso de pessoas) (ID 13512807-Pág.16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024